Tribunal: TJDFT
Processo: 0738723-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARROLAMENTO DE BEM. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE PERECIMENTO DA COISA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS.
1. De acordo com o artigo 301, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. O reconhecimento da união estável, no caso, depende de ampla dilação probatória, o que impede a sua aferição em sede de agravo de instrumento para fins de cumprimento do requisito da probabilidade do direito vindicado pela parte agravante.
4. Inexistem nos autos indícios de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, de modo que ausentes os pressupostos de risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa.
5. Apreendido que o reconhecimento da união estável requer maior análise probatória na via ordinária e que inexistem elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.